Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FINALIDADE. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. VEÍCULO. OBJETO DE DEFRAUDAÇÃO. AQUISIÇÃO PELA EMBARGANTE. MOMENTO POSTERIOR AO LANÇAMENTO DE GRAVAME NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de terceiros têm por finalidade a defesa do direito de quem, não sendo parte em processo, em razão de sua existência, sofre consequências, por ver ameaçado seu direito.
2. Segundo abalizada doutrina, a finalidade dos Embargos de Terceiros é a de proteger o patrimônio de terceiro que, não sendo parte em um processo, vê algum bem pertencente ao seu acervo patrimonial ser atingido por ato jurídico de constrição de bens.
3. Restou comprovado nos autos que correm em apenso (n. 070265-48.2018.8.07.0018), que o veículo objeto da demanda era de propriedade da parte ré/Unidas S.A e foi objeto de defraudação no Rio de Janeiro.
4. Em tendo sido o veículo descrito nos autos transferido para o Detran/GO no dia 25/08/2017 e, tendo a apelante/autora adquirido o veículo no dia 10/11/2017, ou seja, em momento posterior ao lançamento da restrição nos cadastros de registro do veículo, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, devendo ser mantida a permanência da restrição nos registro do veículo até final apuração pelas autoridades competentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.